Tribunal: TCU
Processo: 014.495/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 854508, firmado com o/a MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE FOME, Siafi/Siconv 854508, funçãonull, que teve como objeto Promover o acesso à água para o consumo humano e animal e para a produção de alimentos, por meio de implementação de tecnologias sociais, destinado às famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca ou falta regular de água, nos termos da Lei no 12.873/2013. (no da TCE no sistema: 602/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 1758/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Andrezza Rosalem Vieira e Bruno Lamas Silva, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 854508 (peça 8) firmado entre aquele ministério e a Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), que teve por objeto " promover o acesso à água para o consumo humano e animal e para a produção de alimentos, por meio de implementação de tecnologias sociais, destinado às famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca ou falta regular de água, nos termos da Lei 12.873/2013 ". Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 27/12/2016, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos entre a data do Aviso de Recebimento do Ofício 116/2020/SEDS/SEISP/ DEFISP/CGAAG/MC, destinado a Cyntia Figueira Grillo, então Secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social do Espírito Santo (peça 23) de24/8/2020 e o Parecer 80/2023/SESAN/DFA/CGAA (peça 35), de 21/12/2023; e considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 73-76); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 014.495/2025-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Andrezza Rosalem Vieira (XXX.312.037-XX); Bruno Lamas Silva (XXX.378.277-XX) 1.2. Unidade: Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social - Setades 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há